Tribunal: TJSP
Processo: 1031263-82.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Sociedade limitada - Ação declaratória e indenizatória – Decreto de improcedência –Revelia da corré – Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, sem a dispensa da consideração das questões postas e de confronto da pretensão deduzida com o direito objetivo vigente – Apresentação de contestação pelos demais demandados, além disso, apta a afastar a produção dos efeitos da revelia,

Ementa:
Sociedade limitada - Ação declaratória e indenizatória – Decreto de improcedência –Revelia da corré – Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, sem a dispensa da consideração das questões postas e de confronto da pretensão deduzida com o direito objetivo vigente – Apresentação de contestação pelos demais demandados, além disso, apta a afastar a produção dos efeitos da revelia, aplicado o art. 345, I do CPC/2015 - Afirmação da inexistência ou a invalidade de negócio jurídico tendente à admissão do autor no quadro de sócios da corré – Falta de confirmação dos fatos constitutivos do direito alegado – Ausência de impugnação da autenticidade da assinatura aposta no documento – Alegação do autor no sentido de ter sido induzido em erro – Dolo atribuído aos réus, mas sem respaldo nos elementos probatórios disponibilizados - Vício do consentimento dependente de uma conduta comissiva ou omissiva séria e pontual, correspondente a um embuste, uma maquinação ou uma dissimulação, apta a distorcer, maliciosamente, a percepção efetiva da realidade fática e resultar numa declaração de vontade, o que não foi confirmado - Conjugação do art. 373, I do diploma processual vigente - Sentença mantida – Honorários recursais- Recurso desprovido.